Tribunal: TJSP
Processo: 0021894-32.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
VOTO No 38665

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão deduzida por particular (associação de moradores) em face de pessoa jurídica de direito privado, sustentada no inadimplemento do contrato de administração de imóveis, especialmente em relação às exigências legais para a regularização do loteamento. Causa de pedir. Inadimplemento do negócio jurídico que antecede o

Ementa:
VOTO No 38665

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão deduzida por particular (associação de moradores) em face de pessoa jurídica de direito privado, sustentada no inadimplemento do contrato de administração de imóveis, especialmente em relação às exigências legais para a regularização do loteamento. Causa de pedir. Inadimplemento do negócio jurídico que antecede o controle e cumprimento de atos administrativos em aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento do solo urbano. Municipalidade que não integra a lide. Competência da Seção de Direito Privado. Exegese do art. 5o, Item I.21, da Resolução n.o 623/13, com redação dada pela Resolução n.o 785/17 deste E. Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 6a Câmara de Direito Privado, ora suscitada.

Conflito de competência procedente.